Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA ALIMENTAR DE OUTROS VALORES BLOQUEADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e manteve bloqueio de valores em contas bancárias da executada. A recorrente sustenta que as quantias constritas possuem natureza alimentar, oriundas de salário e benefício do programa Bolsa Família, destinados à sua subsistência e de duas filhas menores, requerendo a liberação dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas bancárias da executada possuem natureza alimentar apta a ensejar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a constrição judicial compromete o mínimo existencial da executada e de seu núcleo familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, cabendo ao executado comprovar de forma inequívoca a origem da quantia bloqueada.
4. Os extratos bancários e documentos juntados demonstram que o valor de R$ 692,19 bloqueado na conta do Agibank decorre diretamente do salário mensal da recorrente, evidenciado por crédito identificado como recebimento salarial, corroborado por holerites apresentados nos autos.
5. A constrição correspondente a aproximadamente 40% do salário líquido da executada compromete o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora e de suas duas filhas menores, justificando a proteção da verba salarial.
6. A relativização da impenhorabilidade de salários admitida pela jurisprudência pressupõe preservação do mínimo existencial, o que não se verifica quando o bloqueio incide sobre parcela significativa da remuneração.
7. A alegação de que o valor bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal corresponde ao benefício Bolsa Família não foi comprovada de forma específica, pois a ausência de extrato bancário integral impede a vinculação entre o depósito assistencial e o montante efetivamente constrito.
8. Quanto aos bloqueios realizados nas contas Nu Pagamentos e Pluxee IP S.A., a ausência de extratos bancários relativos ao período do bloqueio impede a verificação da origem dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.
9. O ônus de comprovar a natureza alimentar ou assistencial da verba bloqueada incumbe ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova documental idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais exige comprovação documental inequívoca de que o valor bloqueado decorre de remuneração do executado.
2. A relativização da impenhorabilidade de salários somente é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. A alegação de natureza alimentar ou assistencial de valores bloqueados depende da demonstração específica do nexo entre o depósito protegido e o montante constrito, incumbindo ao executado o respectivo ônus probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, §3o, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, RI no 1012005-77.2021.8.11.0015, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025, publ. 05.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012257-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0408-03 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), KAWANNY EVELYN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.826.171-29 (RECORRENTE), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA ALIMENTAR DE OUTROS VALORES BLOQUEADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e manteve bloqueio de valores em contas bancárias da executada. A recorrente sustenta que as quantias constritas possuem natureza alimentar, oriundas de salário e benefício do programa Bolsa Família, destinados à sua subsistência e de duas filhas menores, requerendo a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas bancárias da executada possuem natureza alimentar apta a ensejar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a constrição judicial compromete o mínimo existencial da executada e de seu núcleo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, cabendo ao executado comprovar de forma inequívoca a origem da quantia bloqueada.

4.

Os extratos bancários e documentos juntados demonstram que o valor de R$ 692,19 bloqueado na conta do Agibank decorre diretamente do salário mensal da recorrente, evidenciado por crédito identificado como recebimento salarial, corroborado por holerites apresentados nos autos.

5.

A constrição correspondente a aproximadamente 40% do salário líquido da executada compromete o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora e de suas duas filhas menores, justificando a proteção da verba salarial.

6.

A relativização da impenhorabilidade de salários admitida pela jurisprudência pressupõe preservação do mínimo existencial, o que não se verifica quando o bloqueio incide sobre parcela significativa da remuneração.

7.

A alegação de que o valor bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal corresponde ao benefício Bolsa Família não foi comprovada de forma específica, pois a ausência de extrato bancário integral impede a vinculação entre o depósito assistencial e o montante efetivamente constrito.

8.

Quanto aos bloqueios realizados nas contas Nu Pagamentos e Pluxee IP S.A., a ausência de extratos bancários relativos ao período do bloqueio impede a verificação da origem dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.

9.

O ônus de comprovar a natureza alimentar ou assistencial da verba bloqueada incumbe ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de verbas salariais exige comprovação documental inequívoca de que o valor bloqueado decorre de remuneração do executado.

2.

A relativização da impenhorabilidade de salários somente é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

3.

A alegação de natureza alimentar ou assistencial de valores bloqueados depende da demonstração específica do nexo entre o depósito protegido e o montante constrito, incumbindo ao executado o respectivo ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, e 854, §3o, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, RI no 1012005-77.2021.8.11.0015, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025, publ. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por KAWANNY EVELYN FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora de valores em suas contas bancárias, id. 321520899.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que os valores bloqueados são de natureza estritamente alimentar, destinados ao seu sustento e de suas duas filhas menores. Afirma que recebe salário líquido de R$ 1.732,94 e benefício Bolsa Família de R$ 900,00, valores integralmente comprometidos com despesas essenciais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a condenação decorre de litigância de má-fé e que a jurisprudência do STJ permite a penhora parcial de verbas salariais quando não compromete a subsistência digna, ônus probatório que não foi adequadamente cumprido pela executada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se os valores efetivamente bloqueados possuem natureza impenhorável e se a constrição compromete o mínimo existencial da executada e de sua família.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. A comprovação da natureza alimentar do valor bloqueado é ônus do executado, que deve apresentar provas robustas e claras de suas alegações.

Quanto ao bloqueio de R$ 692,19 na conta do Agibank (id. 321520877), os extratos bancários apresentados (ids. 321520887/321520889) demonstram de forma inequívoca que a recorrente recebe nesta conta seu salário mensal. O extrato de agosto de 2025 comprova que em 1o de agosto foi creditado o valor de R$ 1.732,94 com a descrição "Transferência TED Recebida - Recebimento Salário". O bloqueio judicial de R$ 692,19 ocorreu sobre o saldo remanescente deste salário, conforme demonstra a reserva de bloqueio judicial registrada no próprio extrato. A recorrente juntou também holerites que corroboram o vínculo empregatício e a remuneração (id. 321520893). Assim, restou devidamente comprovada a natureza salarial da verba.

Ademais, conquanto o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, tal medida pressupõe a preservação do mínimo existencial do devedor. No caso vertente, a constrição de aproximadamente 40% (quarenta por cento) do salário líquido da recorrente (R$ 1.732,94) excede os limites da razoabilidade, comprometendo severamente a subsistência digna da executada e de suas filhas menores (IDs 321520883 e 321520884). Por conseguinte, a liberação do montante de natureza salarial é medida que se impõe, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia de mantença do núcleo familiar.

Quanto ao bloqueio de R$ 708,61 na conta da Caixa Econômica Federal, a recorrente sustenta tratar-se de verba impenhorável oriunda do programa Bolsa Família. Todavia, conquanto o extrato (id. 321520886) registre o recebimento do benefício (R$ 900,00), a parte não logrou êxito em comprovar que o montante constrito corresponde especificamente a tal verba. A ausência de extrato integral e detalhado da movimentação bancária impede a verificação do nexo de origem e a necessária vinculação entre o depósito assistencial e o saldo remanescente no momento da constrição, impossibilitando o reconhecimento da proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC.

Da mesma forma, quanto aos bloqueios de R$ 225,34 na conta Nu Pagamentos e R$ 17,65 na conta Pluxee IP S.A., ocorridos em julho de 2025 (id. 321520871), a recorrente não juntou aos autos os extratos bancários correspondentes ao período do bloqueio. A ausência de extratos impede a aferição da origem e da natureza das verbas, tornando inviável o reconhecimento da impenhorabilidade. Ressalte-se que o ônus de comprovar a natureza alimentar ou assistencial dos valores incumbe exclusivamente à executada (art. 854, § 3o, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu, o que impõe a manutenção da penhora realizada.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR (BOLSA FAMÍLIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A impenhorabilidade de valores alegadamente alimentares exige prova inequívoca de que o montante específico bloqueado decorre de verba protegida, nos termos do art. 833, IV, e art. 854, §3o, I, do CPC. A existência de movimentações financeiras diversas e a mistura de recursos de múltiplas origens impedem reconhecer a natureza alimentar exclusiva do valor penhorado. O ônus de comprovar a impenhorabilidade é do executado, não bastando alegações genéricas ou documentos que não demonstrem vinculação direta entre a verba alimentar e o valor constrito. (...) (N.U 1012005-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Portanto, apenas o bloqueio realizado na conta bancária do Banco Agibank possui prova documental suficiente para amparar a alegação de impenhorabilidade. Nos demais casos, a recorrente não apresentou a documentação necessária para comprovar a origem alimentar dos valores, devendo a penhora ser mantida.

Assim, o recurso merece provimento parcial, apenas para desconstituir a penhora sobre o valor cuja natureza salarial foi devidamente comprovada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 692,19 bloqueado na conta do Agibank, determinando sua imediata liberação em favor da recorrente.

Mantenho, contudo, a penhora sobre os demais valores bloqueados nas contas da Caixa Econômica Federal (R$ 708,61), Nu Pagamentos (R$ 225,34) e Pluxee IP S.A. (R$ 17,65), por ausência de prova suficiente de sua impenhorabilidade.

Sem condenação em custas e honorários recursais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026